Tribunal: TJDFT
Processo: 0740855-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em conta corrente ao coeficiente de 30% (trinta por cento).
2. Na situação concreta em exame o recorrido é servidor público aposentado e recebe proventos mensais brutos no montante de R$ 20.043,63 (vinte mil, quarenta e três reais e sessenta e três centavos). 2.1. A partir do exame dos demonstrativos de pagamento observa-se que o demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 4.590,15 (quatro mil, quinhentos e noventa reais e quinze centavos). 2.2. Ocorre que a instituição financeira tem efetuado descontos diretamente em conta corrente no montante de aproximadamente R$ 4.663,52 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três e cinquenta e dois centavos), o que compromete integralmente o saldo líquido depositado.
3. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 3.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade.
4. Recursos desprovidos.